Tribunal: TJSP
Processo: 1036185-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – ICMS – Domicílio Eletrônico - Processo administrativo tributário – Contribuinte cadastrado, com Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) ativo – Insuficiência da intimação pelo Diário Oficial Eletrônico - Impossibilidade de intimação exclusivamente pelo DOE quando o contribuinte está devidamente cadastrado no DEC e as intimações anteriores seguiram o referido

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – ICMS – Domicílio Eletrônico - Processo administrativo tributário – Contribuinte cadastrado, com Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) ativo – Insuficiência da intimação pelo Diário Oficial Eletrônico - Impossibilidade de intimação exclusivamente pelo DOE quando o contribuinte está devidamente cadastrado no DEC e as intimações anteriores seguiram o referido cadastramento – Violação ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa – Descabimento – Existência do direito líquido e certo – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1036185-
94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado QUIPUX S.A.S. DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036185-94.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17774 - WC
2/6
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1036185-94.2019.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Quipux S.a.s. do Brasil
Interessado: Secretario Municipal da Fazenda de Sao Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 17774
Apelação - Mandado de Segurança – ICMS – Domicílio
Eletrônico - Processo administrativo tributário – Contribuinte
cadastrado, com Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC)
ativo – Insuficiência da intimação pelo Diário Oficial Eletrônico -
Impossibilidade de intimação exclusivamente pelo DOE quando o
contribuinte está devidamente cadastrado no DEC e as intimações
anteriores seguiram o referido cadastramento – Violação ao pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa – Descabimento –
Existência do direito líquido e certo – Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público –
Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por QUIPUX S.A.S DO BRASIL contra ato do SECRETÁRIO MUNICIPAL DA
FAZENDA DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que o extrato da decisão que rejeitou
seu recurso ordinário na esfera administrativa foi publicado no Diário Oficial do Município,
em um sábado. Ocorre, no entanto, que essa forma de intimação foi diversa da ocorrida
durante todo o curso do processo administrativo, sem observância ao quanto disposto na
Lei Municipal n. 15.406/2011, Decreto n. 56.223/2015 e a Instrução Normativa
SF/SUREM n. 14/2015. Postulou medida que assegure sua intimação da decisão que
rejeitou seu Recurso Ordinário, por meio de seu Domicílio Eletrônico do Cidadão
Paulistano (DEC) e a suspensão da exigibilidade do crédito até o encerramento da
instância administrativa.

A r. decisão às fls. 149/150 deferiu a liminar.
Informações às fls. 167/171, sustentando, em síntese, a
regularidade e a legalidade do ato administrativo. Requer a denegação da ordem.

Manifestação do Ministério Público às fls. 176/179,
declinando do interesse no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036185-94.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17774 - WC
3/6
A r. sentença às fls. 181/183 concedeu a segurança. Custas
na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios.
Recurso de apelação às fls. 185/190 buscando a reforma do
julgado e reiterando, em suma, as alegações contidas nas informações.
Contrarrazões (fls. 193/205).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 242).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.

De fato, logrou o impetrante comprovar a existência do
alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, “direito
líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em
norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada;
se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo
à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir
situações e fatos comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado
de segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a
sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e
informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato
administrativo específico” (Mandado de Segurança, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p.
38/39 e 41).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036185-94.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17774 - WC
4/6
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares, “questão
de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente conectada à
distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou afirmado
anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem tornado, ao
longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação constitucional de que
se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente desenvolvido acima, não
se admite dilação probatória em sede de mandado de segurança. Vedam-se, por força
constitucional, (i) a juntada de documentos após o ajuizamento da ação e (ii) o protesto
pela produção de provas durante o curso do processo (v.g, audiência para oitiva de
testemunhas). O autor da ação deverá estar muito atento para esta particularidade do
mandado de segurança. Em determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do
mandado de segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da causa”
(Manual do Novo Mandado de Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
Com efeito, visando facilitar e modernizar a comunicação
entre a Administração Tributária e os contribuintes, o Município de São Paulo editou a Lei
no 15.406/2011, por meio da qual foi criado o Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano
- DEC.
De acordo com a referida norma, o DEC foi criado para que
o contribuinte passasse a receber avisos, notificações e intimações de forma eletrônica,
por meio de comunicações enviadas à sua caixa postal virtual, ficando dispensada a
publicação no Diário Oficial do Município, a notificação ou intimação pessoal, ou o envio
por via postal, nos termos do artigo 44 da Lei Municipal no 15.406/2011:
“Art. 44. Uma vez realizado o credenciamento nos termos
do art. 43 desta lei, as comunicações da Secretaria Municipal de Finanças ao sujeito
passivo serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, denominado DEC,
dispensando-se a sua publicação no Diário Oficial da Cidade, a notificação ou intimação
pessoal, ou o envio por via postal”. (g.n.)
Considerando que a comunicação eletrônica entre Fisco e
contribuintes foi estabelecida como regra, em 2015, o Município de São Paulo
estabeleceu também a obrigatoriedade de credenciamento de todas as pessoas jurídicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036185-94.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17774 - WC
5/6
no Domicílio Eletrônico, sob pena de o cadastro ser realizado de ofício, nos termos do
artigo 5o, do Decreto Municipal no 56.223/2015 da Instrução Normativa SF/SUREM no
14/2015:
“Art. 5o. O credenciamento no DEC deverá ser feito em
prazo a ser estabelecido por ato da Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico.
§ 1o A Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico realizará o credenciamento de ofício das seguintes pessoas que, no prazo
estabelecido na forma do "caput" deste artigo, não se credenciarem no DEC:
I - as pessoas jurídicas; (...)” (g.n.)
O que se verifica, portanto, é que o DEC foi criado não
apenas para viabilizar, mas obrigar que todas as comunicações entre a Secretaria de
Finanças e os contribuintes fossem feitas de forma eletrônica, inclusive quanto às
notificações e intimações expedidas no âmbito dos processos administrativos.
Desse modo, como a impetrante estava regularmente
cadastrada no DEC - tendo adotado todos os atos eletronicamente e sido intimada
durante todo o curso do processo administrativo por esta via -, a intimação da decisão
proferida pelo Conselho Municipal de Tributos, única e exclusivamente, por meio do
Diário Oficial do Município, publicado em um sábado, não se mostra razoável, vez que
prejudicial ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque a
obrigatoriedade de cadastramento no DEC foi exigida pelo próprio Município de São
Paulo.
Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
"MANDADO DE SEGURANÇA Discussão sobre a
eficácia de intimação de decisão administrativa que rejeitou impugnação oferecida
pela impetrante contra AIIM Impossibilidade de intimação exclusivamente pelo
DOE quando o contribuinte está devidamente cadastrado no DEC e intimações
anteriores seguiram o cadastramento Precedentes Aplicação da LE no 13.918/09
Reexame necessário e recurso de apelação não providos”. (Apelação/Reexame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1036185-94.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 17774 - WC
6/6
Necessário n. 1012247-75.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Luís Francisco
Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 30/01/2018)
"MANDADO DE SEGURANÇA - DOMICÍLIO ELETRÔNICO
- CONTRIBUINTE ICMS - Processo administrativo tributário
Contribuinte
cadastrado, com Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) ativo Insuficiência
da intimação pelo Diário Oficial Eletrônico - Aplicação das regras da Lei Estadual
no 13.918/09 - Necessidade de concessão da liminar para que se proceda à nova
intimação da agravante, reabrindo-se o prazo para apresentação da defesa
administrativa cabível - Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso provido".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2257208-94.2018.8.26.0000; Relator (a): Oscild de Lima
Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 19/02/2019)
Nestas condições, uma vez que o próprio Município de São
Paulo criou o DEC, obrigando que todas as comunicações entre ele e os contribuintes
fossem feitas de forma eletrônica, dúvida não resta de que a intimação da impetrante
unicamente por meio de Diário Oficial - a despeito de estar cadastrada no DEC e de todo
o curso do processo administrativo ter sido de forma eletrônica - viola os princípios da
razoabilidade, do devido processo legal e da ampla defesa.
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez que a
concessão da segurança é medida que se impõe no caso em tela.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar o
julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados nas
razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator